Tribunal: TJSP
Processo: 1076338-04.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI.
1. APELO AUTÁRQUICO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI.
1. APELO AUTÁRQUICO. Reembolso de honorários periciais adiantados no processo. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pretensão, todavia, que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
2. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.